Tribunal: TJMT
Processo: 0025365-82.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0025365-82.2014.8.11.0002
AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
AGRAVADO: GRACIELI PEREIRA ANTUNES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 0025365-82.2014.8.11.0002
AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
AGRAVADA: GRACIELI PEREIRA ANTUNES
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).
O processo de recuperação judicial não comprova por si só a incapacidade de arcar com as custas processuais e a consequente necessidade de obter o benefício da justiça gratuita.
RELATÓRIO
Agravo Interno da decisão que indeferiu justiça gratuita às agravantes e determinou a intimação para efetuarem o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
A agravante alega que “já havia demonstrado a impossibilidade de recolhimento das custas recursais à época da distribuição do recurso, que inclusive colacionou em suas razões decisões proferidas em processos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico da PDG, em que foi concedida a justiça gratuita, justamente por conta do processo recuperacional pelo qual passam as empresas.”
Diz que os documentos juntados naqueles processos são os mesmos do presente agravo e se mostram suficientes para concessão do benefício.
Sustenta que houve inobservância à Súmula 481 do STJ.
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 0025365-82.2014.8.11.0002
AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
AGRAVADA: GRACIELI PEREIRA ANTUNES
VOTO
As agravantes insurgem-se da decisão que indeferiu justiça gratuita e determinou a intimação para efetuarem o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
O deferimento da gratuidade a pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC), quando cabalmente comprovada a incapacidade de pagar as despesas judiciais sem comprometimento da manutenção de suas atividades.
Além disso, a Súmula 481 do STJ enuncia que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
A apelante anexou apenas a decisão que deferiu o pedido de Recuperação Judicial (Id. 98327483), Ata da Assembleia Geral de Credores (Id. 98327484) e decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico (Id. 98327485), todos datados de 2017, portanto desatualizados.
Ademais, a condição de recuperação judicial por si só não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a justiça gratuita.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
Deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica.” (N.U 1012298-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
Posto isso, ausente prova da hipossuficiência financeira das agravantes, impõe-se a não concessão do benefício pleiteado.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.